Tribunal: TJMT
Processo: 1000883-31.2020.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000883-31.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA - CPF: 651.603.551-20 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000883-31.2020.8.11.0006

APELANTE: ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CAUSA DE PEDIR DISTINTA – CONTRATOS DIVERSOS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA -
RECURSO PROVIDO
.

Há litispendência quando a mesma matéria é discutida simultaneamente em dois processos diversos, com identidade de partes, de objeto e de causa de pedir (art. 337, §2o, do CPC).

Isso não ocorre quando as partes e os pedidos são os mesmos mas as Ações tratam de contratos distintos.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000883-31.2020.8.11.0006

APELANTE: ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais extinta sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, V, do CPC, ante o reconhecimento de litispendência, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais, porém suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante alega inexistir litispendência pois os contratos em discussão nas duas lides são diversos, de modo que não há identidade entre a causa de pedir remota.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID 60136517).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000883-31.2020.8.11.0006

APELANTE: ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
reconhecimento da litispendência tem como objetivo impedir que a mesma matéria seja discutida simultaneamente em dois processos diversos. Isso acontece quando em ambos as partes, o objeto e a causa de pedir são idênticas (art. 337, §2o, do CPC).

A apelante aduz que não é essa a situação em concreto, pois esta lide e a Ação n.
1000882-46.2020.8.11.0006, em trâmite também na 2a Vara da comarca de Cáceres, tratam de avenças distintas.

O juízo de origem assim registrou:

In casu, verifico que ocorre a hipótese de litispendência em relação aos autos PJE n. 1000882-46.2020.8.11.0006, que tramitam nesta Segunda Vara Cível, pois todos apresentam as mesmas partes, pedido e causa de pedir, diferindo apenas quanto ao número do contrato de empréstimos que supostamente ensejam em cobrança indevida do benefício previdenciário que percebe mensalmente a parte autora, não havendo qualquer justifica plausível para que as demandas tramitem de forma paralelamente
(ID 60136508 - Pág. 2).

Embora nas duas demandas as partes e os pedidos sejam os mesmos, os contratos em discussão realmente são diversos. Portanto, não há litispendência.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA – LIDE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CAUSA DE PEDIR DISTINTA – CONTRATOS DIVERSOS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA -
RECURSO PROVIDO
.

Há litispendência quando a mesma matéria é discutida simultaneamente em dois processos diversos, com identidade de partes, de objeto e de causa de pedir (art. 337, §2o, do CPC).

Isso não ocorre quando as partes e os pedidos são os mesmos mas as Ações tratam de contratos distintos.
(AP 0002025-68.2017.8.11.0014, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/11/2018)

E ainda: AP 0002069-87.2017.8.11.0014 e AP 0002047-29.2017.8.11.0014.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020